Tribunal: STF
Processo: Rcl 60920
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição n. 74703/2023)


Ementa: Direito processual penal. Art. 580 do CPP. Pedido de extensão. Identidade de situações. Deferimento da liminar.
 1.	O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
 2.	Na hipótese de que se cuida, o peticionante e o reclamante estão submetidos à mesma hipótese fática, ou seja, ambos são investigados no inquérito policial 2021.0034976 (n. judicial 1026210- 71.2021.4.01.0000).  Da mesma forma, alega-se a negativa de acesso a documentos essenciais ao exercício do direito de defesa, situação que autoriza a extensão da medida já deferida. 
 3.	Tendo em vista a incerteza de acesso, pela defesa do requerente, às provas que fundamentaram a acusação, e diante da iminência da oitiva designada para o dia 19.07.2023, às 14h30, nos autos do inquérito policial 2021.0034976, faz-se também prudente a suspensão do ato até a solução do mérito desta reclamação pelo Relator originário.
4.	Pedido de liminar deferido.

1.	Trata-se de pedido de extensão, formulado por Gilson Gonçalves de Miranda, dos efeitos da decisão de minha lavra, em que deferi parcialmente a liminar somente para determinar a suspensão da oitiva do reclamante Othon Luiz Machado Maranhão, marcada para o dia 19.07.2023, na Delegacia de Polícia Federal em Caxias - DPF/MA, até o julgamento final da presente reclamação.

2.	O Requerente alega que:

“[...]
1. Cuida-se de reclamação ajuizada em razão da falta de acesso integral ao “[…] inquérito policial (e seus apensos), aos procedimentos vinculados (há registro da existência de ao menos dois: ns. 1019419-52.2022.4.01.0000 e 1039927- 19.2022.4.01.0000), aos vídeos/mídias, aos Relatórios de Inteligência Financeira encomendados e respectivos anexos, bem como todos os demais elementos indiciários já anexados aos autos”. 
2. Conforme contido nesta reclamação, vários investigados receberam intimações nos autos do Inquérito Policial 2021.0034976 para realização de oitiva, mas não obtiveram acesso integral ao teor dos documentos e diligências já anexados aos autos. 
3. Ao analisar o pedido liminar, houve concessão parcial da tutela para determinar a suspensão da oitiva até o julgamento de mérito da presente reclamação. (...).
[...]
4. Nesse contexto, cabe salientar que o Peticionante também está na condição de investigado no inquérito policial supracitado e, tal como o autor da Reclamação, ainda não acessou os autos do caderno investigativo, apesar de sua oitiva estar designada para o dia 19.7.2023, às 10h. (Doc. 02) 
5. Nos próprios autos da Reclamação foi anexado o relatório elaborado pela Polícia Federal no qual consta o Peticionante na condição de investigado neste mesmo Inquérito Policial 2021.0034976 (item 4 da Informação n. 4/2022-DPF – Doc 7 da presente reclamação). 
6. Por certo, ao Peticionante também é assegurado o direito de acessar todos os elementos indiciários anexados à investigação, por aplicação do enunciado vinculante n. 14 da Súmula do STF.
7. Com efeito, o Peticionante está submetido a mesma hipótese fática da que consta nos autos em relação ao Reclamante, pois ambos são investigados no inquérito policial, com oitivas designadas para o mesmo dia (apenas com horários diferentes) e submetidos à falta de acesso integral dos autos, com desrespeito ao enunciado vinculante n. 14 do STF, razão pela qual estão reunidos os pressupostos necessários para que se admita a extensão dos efeitos da r. decisão monocrática em seu favor.
[...]”.

3.	Com essa argumentação, requer, “em razão da identidade entre os casos apresentados, ambos com violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do STF, requer-se a extensão dos efeitos da medida liminar concedida na r. decisão monocrática proferida nestes autos para que seja determinada a suspensão da oitiva do Peticionante, designada para o dia 19.7.2023, às 10h, até o julgamento de mérito da presente reclamação.

4.	É o relatório. Passo à decisão.

5.	 O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

6.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora). 

7.	O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 

8.	Na hipótese de que se cuida, o peticionante e o reclamante estão submetidos à mesma hipótese fática, ou seja, ambos são investigados no inquérito policial 2021.0034976 (n. judicial 1026210- 71.2021.4.01.0000). Da mesma forma, alega-se a negativa de acesso a documentos essenciais à defesa, situação que autoriza a extensão da medida já deferida. 

9.	A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar o exercício do direito de defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.

10.	No caso que ora se trata, tendo em vista a incerteza de acesso, pela defesa do requerente, às provas que fundamentaram a acusação, e diante da iminência da oitiva designada para o dia 19.07.2023, às 14h30, nos autos do inquérito policial 2021.0034976, faz-se também prudente a suspensão do ato até a solução do mérito desta reclamação pelo Relator originário. 

11.	Com efeito, “corre-se o risco de realizar o ato processual e, posteriormente, ser declarada a sua nulidade, caso comprovado que a defesa não teve acesso aos documentos e elementos a que faz menção na petição inicial, o que traria prejuízos ainda maiores para o andamento do processo na origem” (Rcl. 44.789, Rel. Min. Gilmar Mendes).

12.	Nessas condições, tendo em vista a identidade entre a situação do peticionante e a do reclamante beneficiado com o parcial deferimento da liminar, considero preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida na petição em referência.

13.	Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro parcialmente a liminar somente para determinar a suspensão da oitiva do peticionante, marcada para o dia 19.07.2023, na Delegacia de Polícia Federal em Caxias - DPF/MA, até o julgamento final da presente reclamação. 

14.	Comunique-se com urgência à autoridade Reclamada e ao Juízo de primeiro grau. 

15.	Solicitem-se, ainda, informações atualizadas à autoridade Reclamada e ao Juízo de origem. Após, abra-se vista à Procuradoria Geral da República.

Publique-se.

Comunique-se, com urgência. 

	Brasília, 14 de julho de 2023. 

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Vice-Presidente no exercício da Presidência